Tribunal: TJDFT
Processo: 0733840-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733840-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. RECORRIDO: GERCINEI SOARES FONSECA EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. CONEXÃO. FEITO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPREITADA. PROVA. EFETIVO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO. AÇÃO COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. DECISÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a conexão verse sobre matéria de ordem pública, o acolhimento do instituto deve respeitar a exceção acerca dos processos já sentenciados, diante da regra disposta no § 1o do artigo 55 do CPC/15. Além desse aspecto, eventual nulidade da r. sentença só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC/15, o que não ocorre diante da inexistência de decisões conflitantes. 2. Embora não tenha sido oportunizada a especificação de provas à Ré, não se caracteriza o cerceamento de defesa quando ela sequer aponta a utilidade da produção de qualquer prova para alterar o resultado do julgamento. 3. Nos termos do artigo 371 do CPC/15, vigora o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, no qual o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão e até mesmo formar sua convicção com base em qualquer elemento ou fato provado nos autos. 4. O ordenamento jurídico veda a existência de decisões conflitantes, de forma que, a despeito de a Requerente não ter trazido documento para comprovar que realizou todo o serviço pactuado, houve pronunciamento judicial em outro processo que analisou a mesma situação fática, com identidade da causa de pedir, que reconheceu não incorrer a Autora em descumprimento contratual. Demonstrado, portanto, que os serviços foram devidamente prestados pela Requerente, sem a contraprestação de pagamento pela Ré, deve a parte se responsabilizar pelo adimplemento da parte da obrigação que lhe cabe, com o pagamento dos serviços que lhe foram prestados, a fim de evitar o vedado enriquecimento ilícito. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, ante a ausência de intimação para especificação de provas, o que caracteriza cerceamento de defesa. Aduz que não obstante as expressas manifestações do juízo no sentido de que a aferição da efetiva prestação de serviços dependeria da produção de outras provas, proferiu-se sentença em direção totalmente diversa. Assevera que a produção de prova pericial se mostra relevante para comprovar que a recorrida não executou integralmente os quantitativos previstos no contrato, tendo abandonado a obra sem concluir os serviços que se propôs a prestar. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 355, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) ainda que a prova pericial, considerada inicialmente necessária para a comprovação do que foi devidamente realizado da empreitada, assim como de eventual abandono da obra, não tenha sido realizada, exsurgindo dos autos outros elementos hábeis a demonstrar a execução dos serviços, pode o Juiz considera-los, sem que isso acarrete cerceamento de defesa. Na hipótese, as questões de fato puderam ser extraídas de documentos que instruem o processo, especificadamente do apontado no Processo no 0708069-44.2019.8.07.0001 (IDs 22642343/22642345).” (ID 27550936 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030